Tribunal: STF
Processo: Rcl 67038
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela União, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no Processo nº 1000328-97.2018.4.01.3400 pelo qual teriam sido inobservados os enunciados nº 10 e nº 37 das Súmulas Vinculantes do STF.



    2. O feito foi a mim distribuído por prevenção à Reclamação nº 67.013/DF, conforme Certidão de Distribuição constante do e-doc. 2.



    É o relatório.  



    Decido.



    3. Verifico que o presente feito é idêntico à Reclamação nº 67.013/DF, a qual está em fase de análise e julgamento.  



    4. Com efeito, há repetição (i) das partes (União e o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindfisco Nacional), (ii) da causa de pedir (alegada violação ao que assentado pela Suprema Corte nos enunciados nº 10 e nº 37 das Súmulas Vinculantes do STF) e do pedido (acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no âmbito do mesmo Processo nº 1000328-97.2018.4.01.3400). 



    5. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    6. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).  



    7. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, por litispendência (art. 485, inc. V, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator